Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERESSE COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. O pedido de declaração de nulidade de questões de prova de concurso público envolve direitos coletivos, cuja competência não pode ser atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a vedação do art. 2°, § 1°, inciso I, da Lei n° 12.153/09.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.